Tribunal: TJSP
Processo: 2258709-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação de nulidade de cláusula contratual c/c rescisão contratual e indenização por danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de elementos mais seguros e que só serão obtidos com o contraditório. Decisão mantida. Recurso improvido.